Tribunal: TJES
Processo: 5008797-71.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008797-71.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ALBERTO CARLOS CANI BELLA ROSA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008797-71.2021.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDA: ALBERTO CARLOS CANI BELLA ROSA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO.

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PANDEMIA DE COVID-19 QUE NÃO INTERFERIU NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR
MODESTO
. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Tratando-se de serviço fornecido pela recorrente, certo é que esta é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, não há como prosperar a alegação de que o dever de informar sobre a alteração do voo seria da agência de viagens, quando tal alteração ocorreu no momento do embarque, não havendo qualquer comprovação de que tenha avisado previamente a agência de viagens, pelo que, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva; 2- Em se tratando de passagens adquiridas já durante a pandemia, incabível a alegação de que a má prestação do serviço ocorreu em razão desta; 3- O atraso de mais de oito horas, sem a prestação de qualquer auxílio ao consumidor, que estava acompanhado de criança configura dano moral, vez que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento; 4- Indenização em valor modesto (R$ 2.000,00); 5 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6 – RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, CONDENANDO a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.